Tribunal: TJBA
Processo: 8008759-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008759-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO ALMEIDA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA

AGRAVADO: ESPORTE CLUBE BAHIA

Advogado(s)
:
NEIDIANI GALEAO BASTOS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS “AD EXITUM”. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PREVISTA EM CONTRATO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. BOA FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Almeida Fonseca Sociedade Individual de Advocacia contra decisão saneadora que fixou como termo inicial do prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios o trânsito em julgado de cada ação trabalhista, postergando a análise da efetiva prescrição para a sentença. A parte agravante sustenta que o termo inicial correto é o fim da vigência contratual, ocorrido em 30/07/2013, e argumenta que a decisão agravada desconsiderou cláusula contratual que impunha condição suspensiva à exigibilidade dos honorários, bem como afronta princípios contratuais e normas da OAB.

II. Questão em discussão: Discute-se a definição do marco temporal adequado para contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários contratuais com cláusula “ad exitum”, diante da existência de cláusula contratual estipulando condição suspensiva e da interrupção da prescrição promovida por ação anterior extinta sem julgamento do mérito.

III. Razões de decidir: A cláusula contratual previa honorários mensais e verba de êxito condicionada à obtenção de vantagem econômica e ao término do contrato. O princípio da boa-fé objetiva não se coaduna com a cobrança dos honorários enquanto vigente a relação contratual, sob pena de conflito de interesses. Nos termos do princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do nascimento da pretensão resistida, que se deu com a rescisão contratual em 30/07/2013. Ajuizamento anterior da ação (extinta sem resolução do mérito) interrompeu a prescrição nos moldes dos arts. 202, I, do CC, e 240 do CPC, reiniciando o prazo a partir de 12/09/2022 (data do trânsito em julgado da extinção do processo anterior).

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais com cláusula ad exitum é a data da rescisão contratual quando houver previsão de condição suspensiva relacionada ao fim do contrato. Ajuizamento de ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, interrompe o curso da prescrição, reiniciando-se a contagem a partir do trânsito em julgado da referida extinção.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008759-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADRIANO ALMEIDA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e como Agravado ESPORTE CLUBE BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator